Tribunal: CARF
Processo: 15922.000057/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
COBRANÇA DE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC, INCLUSIVE SOBRE A MULTA DE OFICIO LANÇADA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE. CONHECIMENTO.
O órgão julgador administrativo poderá conhecer de alegações ilegalidade de dispositivo de lei que trata de incidência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive sobre a multa de ofício lançada, mormente porque tais matérias já são objeto de súmulas editadas pelo CARF, de observância obrigatória pelos julgadores de 2a instância administrativa e por todos os órgãos da Administração Tributária Federal.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE CARTÃO PREMIAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO SALÁRIO­DE­CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo, mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de suas respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas, juntamente com as suas próprias contribuições, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
JUROS DE MORA CALCULADOS PELA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula Vinculante CARF no 108.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000057/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
VENTBRANDS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
COBRANÇA
DE
JUROS
CALCULADOS
PELA
TAXA
SELIC,
INCLUSIVE SOBRE A MULTA DE OFICIO LANÇADA. ALEGAÇÕES DE
ILEGALIDADE. CONHECIMENTO.
O órgão julgador administrativo poderá conhecer de alegações ilegalidade de
dispositivo de lei que trata de incidência de juros moratórios calculados pela
taxa Selic, inclusive sobre a multa de ofício lançada, mormente porque tais
matérias já são objeto de súmulas editadas pelo CARF, de observância
obrigatória pelos julgadores de 2a instância administrativa e por todos os
órgãos da Administração Tributária Federal.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo às
contribuições
previdenciárias,
tributos
sujeitos
ao
lançamento
por
homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso
não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica
entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação
lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada
de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.
PREVIDENCIÁRIO.
PAGAMENTOS
EFETUADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
CARTÃO
PREMIAÇÃO.
NATUREZA
DE
GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o
desconto de suas respectivas remunerações, e a recolher as importâncias
arrecadadas, juntamente com as suas próprias contribuições, na forma e no
prazo estabelecidos em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000057/2007-69
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

JUROS DE MORA CALCULADOS PELA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula Vinculante CARF no 108.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, exceto quanto às matérias de defesa relativas a outras autuações, vencida a conselheira
Sonia de Queiroz Accioly (relatora), que não conhecia, também, da alegação de ilegalidade da
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício; e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Samis Antônio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Leonan
Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1070 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas (fls. 1051 e ss) que manteve o lançamento pela NFLD 37.093.770-8, relativamente aos
períodos de 12/2002 a 12/2006, pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

incidentes sobre prêmios/remunerações distribuídos aos seus empregados, diretores e vendedores
de lojas.
Segundo o Acórdão:
Consoante o relatório fiscal que acompanha a NFLD n° 37.093.770-8 (fls. 50 a 53),
lavrada em 20/04/2007, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do
crédito relativo às contribuições previdenciárias dos segurados empregados e
contribuintes individuais a Serviço da empresa VETBRANDS BRASIL LTDA., bem
como das por esta devidas com base no art. 22, incisos I a III, e art. 94 da Lei n°
8.212/91 (na redação vigente à época dos fatos), incidentes sobre as remunerações pagas
ou creditadas àqueles trabalhadores no período de dezembro de 2002 a dezembro de
2006 (não contínuo), contribuições essas que, até a data do lançamento, não fora
comprovado pela mencionada pessoa jurídica.
(...)
i) os fatos geradores in concreto das contribuições lançadas são constituídos por valores
creditados aos trabalhadores acima referidos, por meio de cartões magnéticos emitidos
pela empresa "Spirit Marketing Promocional Ltda.";
ii) esses cartões (Spirit Card e Spirit Card Prata), emitidos em nome dos
beneficiados quando do primeiro creditamento, são recarregados a cada vez que
estes tiverem direito a um novo pagamento, podendo os valores ser sacados em
caixas eletrônicos do sistema bancário;
iii) tais pagamentos são feitos de forma reiterada a diversos trabalhadores,
consoante o "Relatório de Premiados" (fls. 57 a 837), onde as expressões "carga" e
"recarga" indicam, respectivamente, que o cartão está sendo carregado pela
primeira vez ou recebendo um novo crédito;
iv) os valores tributados foram apurados com base nas relações de beneficiados anexas
às notas fiscais/fatura de serviços emitidas pela "Spirit Marketing Promocional Ltda.",
devidamente confrontadas com os registros contábeis da empresa fiscalizada;
v) as importâncias tidas como salários-de-contribuição correspondem apenas aos
valores dos produtos descritos naquelas notas fiscais/faturas de serviço — descontados,
por conseguinte, os montantes referentes a comissão de agenciamento e intermediação;
vi) uma vez que a "Data de Crédito" constante do "Relatório de Premiados" não
coincide com a data de emissão do respectivo documento fiscal, adotou-se a
competência de emissão deste último;
(...)
viii) nos livros contábeis da notificada, os valores creditados foram lançados em
diversas contas, tais como: Premiação de Venda (431102043), Participação nos
Resultados (431101022), Serviços Prestados Pessoa Jurídica (43301027, 43101015,
431102024), Comissões sobre Vendas (431102039), Despesas com Confraternização
(431101027), Promoções Eventos e Feira (431102055), e Adiantamento de Salários
(112501001);
ix) os fatos geradores das contribuições aqui lançadas não foram informados em GFIP
— Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, razão pela qual
a empresa não faz jus à redução do percentual da multa automática, de que trata o § 4°
do art. 35 da Lei n° 8.212/91;
x) a omissão referida no item anterior constitui, em tese, crime de sonegação fiscal
previdenciária, razão pela qual "será este fato, objeto de Representação Fiscais para Fins
Penais, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis".
O contribuinte impugnou o procedimento fiscal por meio do expediente
protocolado sob n° 4215467 (fls. 843 a 1029), postada na Empresa de Correios em
14/05/2007 (fls. 1030), no qual alega, em síntese, que:
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

1°) os quatro autos de infração lavrados pelo Fisco previdenciário devem ser reunidos,
"para facilitação da defesa e posterior julgamento";
2°) os destinatários dos prêmios em questão "são vendedores, todos vinculados
(empregados) a lojas distribuidoras dos produtos fabricados pela impugnante, que
nenhuma relação de emprego mantêm com a ora requerente";
3°) a melhor doutrina entende que as verbas pagas por meio dos cartões de premiação
não possuem natureza salarial (para ilustrá-lo, apresenta em anexo pareceres expedidos
por WAGNER BALERA e PAULO DE BARROS CARVALHO, cuja argumentação
jurídica adota na presente defesa), razão pela qual não estão sujeitas às contribuições
previdenciárias;
4°) os valores contabilizados nas contas: "Premiação de Venda" apenas comprovam que
os destinatários dos prêmios eram vendedores vinculados a lojas distribuidoras;
"Participação nos Resultados" correspondem a bônus pagos a executivos contratados
pela empresa, que deram a esta bons resultados;
"Comissões sobre Vendas" não sofrem a incidência de contribuições previdenciárias
mesmo quando pagos em dinheiro, diretamente aos destinatários;
"Despesas com Confraternização" e "Promoções Eventos e Feira" têm natureza de
reembolso de despesas a quem as realizou; e
"Adiantamento de Salários" serão objeto de verificação por parte da empresa, que
promoverá os recolhimentos previdenciários acaso devidos.
5°) é ilegal e inconstitucional a cobrança de juros com base na taxa SELIC.
(...)
VOTO
Ainda preliminarmente, e a fim de delimitar o litígio instaurado pela impugnação do
lançamento, destacamos que a empresa não contesta os seguintes aspectos da regra
matriz de incidência das contribuições exigidas:
• Aspecto espacial
Não infirma que os fatos descritos pela fiscalização ocorreram no âmbito espacial de
incidência dos dispositivos mencionados no relatório "FLD — FUNDAMENTOS
LEGAIS DO DÉBITO" (fls. 40 a 43).
• Aspecto temporal
Igualmente, não é negado que as premiações em tela se deram nos meses de
competência indicados no DAD — Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04 a 19).
• Aspecto quantitativo
Foram também isentados de questionamento os números relativos à base de cálculo das
contribuições lançadas e às alíquotas sobre esta aplicadas - e, por conseguinte, o próprio
valor originário do débito.
• Aspecto pessoal — sujeito ativo
Por fim, a empresa não argúi a ilegitimidade da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para, em nome do sujeito ativo da relação tributária em causa — isto
é, o Instituto Nacional do Seguro Social -, realizar o presente lançamento.
Isto significa que tais questões são incontroversas, e que, portanto, o litígio gira apenas
em torno daqueles poucos temas suscitados nas defesas, já enunciados noutra parte.
Feitos estes relevantes apontamentos, cuidemos de enfrentar as razões da defesa, na
mesma ordem em que se apresentam no relatório acima.
O R. Acórdão recorrido teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES. ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de suas
respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas, juntamente com as
suas próprias contribuições, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ATRASO. JUROS DE MORA. TAXA
APLICÁVEL. SELIC.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe reconhecer e declarar, no âmbito administrativo, a inconstitucionalidade de
dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos jurisdicionais e políticos
competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/09/2008 (fls. 1067), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 28/10/2008 (fls. 1068 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra a base de cálculo do tributo, ao enfoque de haver divergência ensejadora de
nulidade por vício material. Assinala a decadência de 12/2002 a 03/2003, lastreado no art. 150,
§4o do CTN, e acosta novos documentos, solicitando sejam analisados sob o manto do princípio
da verdade material. Salienta vício formal insanável nas autuações 37.033.368-3 e 37.033.369-4,
motivo pelo qual pede a anulação desses autos de infração. No mérito, ressalta que os balconistas
não eram seus empregados, e nem contribuintes individuais e, sim, empregados das lojas
distribuidoras dos produtos fabricados pela recorrente. Afirma que a Autoridade Autuante
considerou-os seus empregados como sendo contribuintes individuais (autônomos). Ressalta a
precariedade da NFLD, lavrada a partir de presunções. Salienta a ausência de fiscalização dos
contribuintes individuais e reafirma que os pagamentos aos segurados empregados e diretores
foram desprovidos de habitualidade, de forma a não se revestirem da natureza jurídica de
remuneração ou pro-labore. Insurge-se contra a incidência dos juros de mora e pede a realização
de diligências. Ressalta seu entendimento de que a utilização da SELIC denota cobrança
extorsiva e ilegal.
Extrai-se da peça de recurso, em síntese, o pedido:
157.Ante o exposto, pede e espera a ora Recorrente, respeitosamente a essa C.Câmara,
seja conhecido e provido o presente Recurso, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, para o fim de:
a) acolher as preliminares arguidas (erro na apuração do quantum devido; ocorrência da
decadência e fragilidade/precariedade do lançamento) e, consequentemente, anular o
lançamento realizado, decorrente da NFLD no37.093.770-8 e AIs n s 37.033.368-3,
37.033.369-1 e 37.033.369-4 conexos; ou
b) caso não acolhidas as preliminares arguidas, acolher as razões de mérito apontadas,
cancelando-se a exigência decorrente da NFLD no 37.093.770-8 e AIs no 37.033.368-3,
37.033.369-1 e 37.033.369-4 conexos na sua totalidade, a título de Contribuições
Previdenciária, multa, juros e demais encargos, ou, afastando a cobrança da Taxa Selic
sobre a multa lançada ou, no mínimo, aplicando juros de 1% ao mês sobre a multa
lançada; ou
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

c) ad argumentandum e apenas ad argumentandum, caso não acolhidas as razões acima,
quer relativas às preliminares, quer relativas ao mérito, ser o julgamento convertido em
diligência, para apuração do crédito tributário efetivamente devido e realizada pesquisa
dos "segurados contribuintes individuais" e dos efetivos empregados da Recorrente no
"Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS" envolvidos no presente processo.
Juntou documentos a fls. 1.121 e ss quais sejam:
1 – alteração do contrato social;
2 – intimação 1036/2008;
3 – Acórdão recorrido;
4 – Anexos (apenas os anexos) II e III do AI 37.033.369-1, fls. 1150 e ss;
5 – DSD – Discriminativo Sintético de Débito da NFLD no 37.093.770-8, fls.
1158 e ss;
6 – AI – Relatório Fiscal – 37.093.769-4, fls. 1164 e ss;
7 - AI – Relatório Fiscal – 37.033.368-3, fls. 1166 e ss;
8 – Comunicado 1479/2008 – SECAT/DRF/CPS – relativo à ciência do Acórdão;
9 – Cópia de folheto da promoção caça onça, fls. 1177 e ss;
10 – Cópia reprográfica (ilegível) de parte de carteira de trabalho (fls. 1183) –
com indicação a mão na cópia reprográfica de ser de ELISMAR CARLOS OLIVEIRA;
11 – Formulários, preenchidos a mão, de ELISMAR CARLOS OLIVEIRA -
participante da promoção, de 2/10; 04/10; e 09/10; todos de 2006 (fls. 1184 e ss);
12 – Nota Fiscal de Serviços emitida pela Spirit Marketing para o Sacado
Vetbrands, emitida em 30/10/2006 (fls. 1255);
13 – Relatório de premiados emitido pela Spirit Marketing, relativo a 06/11/2006
(fls. 1256);
14 – Cópia reprográfica de parte de carteira de trabalho, com indicação (escrita a
mão na cópia) de ser de CLAUDIO MARCELO BARBOSA (fls. 1257); MANOEL OLIVEIRA
MACHADO (fls. 1258); MARCOS ANTÔNIO SANTOS DO CARMO (fls. 1259); LUIS
ROBERTO LEMOS NENE (fls. 1260/1261); e mais uma a fls. 1262;
15 – Relatório do Lançamento da NFLD no 37.093.770-8;
16 – Folha de Pagamento, fls. 1279 e ss, emitida pela Vetbrands Brasil Ltda,
emitida em 09/10/2008, relativa a maio/junho/julho de 2003;
17 - Anexo IV, ao AI no 37.033.369-1, fls. 1332;
18 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês
05/2004, fls. 1333;
19- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 13/05/2004 (fls. 1335);
20 - Boletos de pagamento, fls. 1336, com vencimento em 10/2005;
21 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês
10/2005, fls. 1337;
22- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 31/10/2005 (fls. 1338);
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

23 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês
10/2005, fls. 1339;
24- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 04/11/2005 (fls. 1340);
25 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês
06/2006, fls. 1341;
26- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 30/06/2006 (fls. 1342);
27 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês
06/2006, fls. 1343;
28- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 30/06/2006 (fls. 1344);
29 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês
09/2006, fls. 1345;
30- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 06/10/2006 (fls. 1346);
31 - Boleto de pagamento, fls. 1347.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso passo ao seu exame.
Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art.
103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF .
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis e
normativos vigentes.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade da incidência de juros moratórios,
inclusive sobre a multa de ofício, não podem ser conhecidas.
Não obstante, vencida no não conhecimento, passo a examinar as alegações,
Relativamente à incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício, é
preciso esclarecer que a questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, tendo sido
inclusive editada a respeito do tema a Súmula CARF no 108, com efeito vinculante por força da
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, o que torna obrigatória sua observância pelos julgadores de
2a instância administrativas e por todos os órgãos da Administração Tributária Federal: Súmula
CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Quanto à jurisprudência trazida aos autos, cumpre observa que o artigo 506 da Lei
13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, estabelece que a “sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte no
litígio objeto dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças prolatadas,
posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
Assim, as decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm
efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF e não vinculam as decisões das
instâncias administrativas julgadoras.
No mais, é preciso delimitar a análise da documentação apresentada com o
presente recurso.
Toda documentação e argumentação que seja estranha à NFLD 37.093.770-8
(acostadas e inseridas na peça recursal), não será conhecida, por fugir ao contencioso
administrativo instaurado no presente processo administrativo fiscal - mesmo tendo o R.
Acórdão recorrido indicado conexão com outras autuações:
O Acórdão recorrido (fls. 1055) salientou que:
Em sede de preliminar, a defesa pleiteia a reunião dos quatro autos de infração lavrados
pelo Fisco previdenciário, "para facilitação da defesa e posterior julgamento".
Certamente, esses quatro autos são, além da notificação de débito ora examinada, os
demais indicados na primeira página de sua petição (fls. 844), a saber: AI n°
37.033.367-5, 37.033.368-3 e 37.033.369-1.
Pois bem, entende este Relator que procede em parte a solicitação em comento, uma vez
que a decisão a ser proferida nos três últimos AI citados no parágrafo anterior depende,
necessariamente, da que for exarada na presente NFLD.
Explicitemos:
a) o AI n° 37.033.367-5 foi lavrado em virtude de a empresa não haver incluído em suas
folhas de pagamento, a título de remunerações, os valores das premiações noticiadas no
relatório desta NFLD;
b) o AI n° 37.033.368-3 foi lavrado em virtude de a empresa não haver lançado em
títulos próprios de sua escrituração contábil os fatos geradores das contribuições aqui
exigidas; e
c) o AI n° 37.033.369-1 foi lavrado em virtude de a empresa não haver informado em
suas GFIP, a título de remunerações, os valores das premiações em tela.
Por conseguinte, embora não se acolha o pedido de "reunião dos 4 autos de infração
num só" — porquanto inexistente previsão neste sentido na legislação previdenciária há
que se reconhecer a conexão desses três Autos com a presente notificação de débito e,
por isso mesmo, que o julgamento daqueles fique na dependência do que nesta for
proferido.
Não houve a reunião de processos, e não há como examinar neste processo
argumentos relativos a demais autos de infração.
Nesse sentido, os anexos de autuações juntados a fls. 1150 e ss e 1332, bem como
os Relatórios Fiscais relativos a outras autuações, a fls. 1164 e ss, não serão conhecidos.
Como se observa, a “reunião de processos” objetivando um único julgamento não
foi deferida pelo Colegiado de 1a Instância.
Outrossim, nesta esfera de julgamento, os processos relativos aos AI n°
37.167.883-8 (PAF no 10830.004112/2009-67, que contempla imposição de multa por omissão
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

de informações em GFIP, dos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita
no §5o, do art. 32, da Lei 8.212/91 - CFL 68), n° 37.167.882-0 (PAF no 10830.004111/2009-12,
que traz a imposição de multa por ter o contribuinte lançado em títulos impróprios da sua
contabilidade valores de natureza remuneratória, no que toca aos fatos geradores referidos na
presente autuação, infração descrita no inciso II, do art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 34) e n°
37.167.881-1 (PAF no 10830.004109/2009-43, com imposição de multa por omissão de inserção
em folha de pagamento das remunerações aos segurados e contribuintes individuais,
relativamente aos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita no inciso I, do
art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 30), todos distribuídos à esta Relatora, serão julgados na mesma
sessão de julgamento.
Os documentos juntados somente na fase recursal (não apresentados na
Impugnação e cuja apresentação extemporânea não fora excetuada pelas alíneas do §4o, do art.
16, do Decreto 70.235/72), também não serão conhecidos, em face da prescrição inserta no § 4o,
do art. 16, do Decreto 70.235/72, observando-se que princípios ou preceitos legais e mesmo
constitucionais, fundamentais ao interprete da lei, não se prestam a afastar norma vigente. Assim,
novos argumentos não podem ser conhecidos com mera aplicação do preceito relativo à verdade
material, como pretende o Recorrente.
Assim, não serão conhecidos os documentos listados no relatório, sob os números
9; 10; 11; 14 e 18 a 31 ( 9 – Cópia de folheto da promoção caça onça, fls. 1177 e ss; 10 – Cópia
reprográfica (ilegível) de parte de carteira de trabalho (fls. 1183) – com indicação a mão na cópia
reprográfica de ser de ELISMAR CARLOS OLIVEIRA; 11 – Formulários, preenchidos a mão,
de ELISMAR CARLOS OLIVEIRA - participante da promoção, de 2/10; 04/10; e 09/10; todos
de 2006 (fls. 1184 e ss); 14 – Cópia reprográfica de parte de carteira de trabalho, com indicação
(escrita a mão na cópia) de ser de CLAUDIO MARCELO BARBOSA (fls. 1257); MANOEL
OLIVEIRA MACHADO (fls. 1258); MARCOS ANTÔNIO SANTOS DO CARMO (fls. 1259);
LUIS ROBERTO LEMOS NENE (fls. 1260/1261); e mais uma a fls. 1262; 18 – Nota Fiscal
emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês 05/2004, fls. 1333; 19- Relatório
de Premiados emitido pela Spirit, de 13/05/2004 (fls. 1335); 20 - Boletos de pagamento, fls.
1336, com vencimento em 10/2005; 21 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização
Ltda, relativa ao mês 10/2005, fls. 1337 22 - Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de
31/10/2005 (fls. 1338); 23 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa
ao mês 10/2005, fls. 1339; 24- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 04/11/2005 (fls.
1340); 25 – Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês
06/2006, fls. 1341; 26- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 30/06/2006 (fls. 1342); 27
– Nota Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês 06/2006, fls.
1343; 28- Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 30/06/2006 (fls. 1344); 29 – Nota
Fiscal emitida pela Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, relativa ao mês 09/2006, fls. 1345; 30-
Relatório de Premiados emitido pela Spirit, de 06/10/2006 (fls. 1346); 31 - Boleto de pagamento,
fls. 1347.
Ressalta-se que esses documentos, não conhecidos nessa fase processual, não
foram trazidos senão como mais uma tentativa de tentar demonstrar a inocorrência do fato
gerador, e não decorrem diretamente da fundamentação do R. Acórdão recorrido.
Doutro lado, é preciso salientar que a documentação juntada, desprovida de
mínima correlação lógica, não se traduz em elemento com força probante.
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre
os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para
demonstrar um fato probante. Isso também afasta a análise dos documentos trazidos com o
recurso.
Da Decadência
Apesar do fato de o Recorrente não ter arguido a decadência na impugnação,
conheço da alegação apresentada no recurso e passo a examiná-la, em face da natureza conferida
ao instituto como matéria de ordem pública.
Segundo art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal.
Essa prescrição é observada na alínea 'a' do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo
II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 enunciado sumular do STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
O prazo decadencial que rege o lançamento das contribuições previdenciárias a
partir de então passou a seguir as normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), no §
4o do art. 150 ou art. 173 e respectivos incisos, de acordo com o caso concreto.
A matéria foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/08/2009, em sede de recurso repetitivo art.
543-C do Código de Processo Civil então vigente.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é no mesmo
sentido, conforme evidenciam os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 e no 9900-000.278.
Inexistindo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento,
deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN, observando-se o enunciado sumular do CARF no
que concerne às contribuições previdenciárias:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração
Ocorre que, nos presente autos, não há informações a respeito de recolhimentos de
contribuições previdenciárias, parte patronal e parte dos segurados, devidas à Seguridade Social
e a outras entidades.
Nem mesmo no relato fiscal há menção nesse sentido. Conforme relatado no
processo (fls. 50 e ss):
1 — Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD - de contribuições previdenciárias, parte patronal e parte dos segurados, devidas
à Seguridade Social e a outras entidades conveniadas denominadas de "Terceiros", cujos
recolhimentos não foram comprovados pela empresa, bem como não constam do banco
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

de dados do Sistema de Informação de Arrecadação e Débito do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS/DATAPREV.
2 — Os fatos geradores dos créditos previdenciários consolidados nesta Notificação
Fiscal ocorreram no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2006 e são
constituídos por valores creditados a segurados, por meio de cartões magnéticos
emitidos pela empresa "Spirit Marketing Promocional Ltda" — CNPJ 04.182.848/0001-
30.
3 — Os Cartões (Spirit Card e Spirit Card Prata) são emitidos em nome dos segurados
beneficiados por ocasião do 1° (primeiro) pagamento e a partir de então, eles são
recarregados a cada vez que o segurado tiver direito a um novo pagamento, sendo que
os valores creditados podem ser sacados em caixas eletrônicos do sistema bancário.
4 — Os pagamentos são feitos de forma reiterada, conforme se pode observar nos
Relatórios de Premiados, (cópia anexa) na coluna Status. A anotação "carga" indica
que o cartão está sendo carregado pela 1a (primeira) vez, e a anotação "recarga" indica
que o cartão já foi emitido em nome do beneficiário e carregado anteriormente e está
recebendo um novo crédito.
5 - Os valores tributados foram apurados com base nas relações de segurados
beneficiados anexas às notas fiscais/faturas de serviços, emitidas pela Empresa Spirit
Marketing Promocional Ltda, apresentadas pelo sujeito passivo, os quais foram
confrontados com os lançamentos contábeis.
6 - Nos lançamentos dos fatos geradores foram considerados corno salário-de-
contribuição somente os valores dos produtos descritos nas notas fiscais/faturas de
serviços, portanto dos valores totais das notas, foram excluídos os montantes referentes
à comissão de agenciamento e intermediação.
7 — Tendo em vista que a "Data de Crédito" constante nos Relatórios de Premiados,
não coincidem com a data de emissão da respectiva Nota Fiscal, foi considerado como
competência, o mês de emissão da nota fiscal.
8 - Os lançamentos que compõem a presente notificação estão identificados, com
códigos de levantamento que individualizam as verbas salariais conforme
especificações a seguir:
a) — PCM - Pagamentos Contribuintes Individuais — identifica os pagamentos
efetuados a segurados contribuintes individuais Autônomos;
b) — PSE — Pagamento de segurados empregados — identifica os pagamentos
efetuados a segurados que mantêm vínculo empregatício com a empresa;
c) — PL — Pagamento de Pro Labore — identifica os pagamentos efetuados aos
diretores da empresa.
(...)
12 — Os Fatos Geradores das contribuições previdenciárias consolidadas nesta
Notificação Fiscal, não foram informados à Previdência Social, através da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e Informações à
Previdência Social - GFIP, portanto não será aplicada a redução da multa prevista no
parágrafo 11 do artigo 239 do Decreto 3.048/99.
Não existindo informações a respeito de pagamentos no relato fiscal, relatórios ou
instrução processual, aplica-se o regramento do art. 173, I, do CTN ao prazo decadencial.
Nesse caso, cumpre observar que, tratando-se de fatos geradores pertinentes aos
períodos 12/2002 a 12/2006, tem-se que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 01/2004, estendendo-se o direito de a autoridade
administrativa constituir crédito tributário até 12/2008.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Havendo o recorrente sido cientificado da autuação em 25/04/2007 (fls. 852),
nenhuma competência do lançamento foi atingida pela decadência, devendo ser rejeitada a
pretensão recursal quanto a esse tópico.
Das nulidades
Na peça de defesa, o Recorrente não se insurgira contra a base de cálculo. Não
obstante, traz ao recurso essa alegação. Por essa razão, essa seria matéria de não conhecimento.
O Recorrente lastreia-se em demais autuações e anexos de Autos de Infração,
estranhos ao PAF em julgamento (documentos que sequer foram conhecidos), para apontar vício,
que alega ser material.
Não obstante, em momento algum apresenta dados concretos que permitam
comprovar qualquer irregularidade no critério quantitativo da regra matriz de incidência
tributária relativa à NFLD em comento.
Claro que a Administração poderia reconhecer de ofício da nulidade, como
indicam os enunciado sumulares nos 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Porém, nos presentes autos não há mínimos elementos de prova de erro na
formação da base de cálculo do lançamento NFLD 37.093.770-8, não sendo possível emitir
comparativos de cálculos a partir de lançamentos distintos, ainda mais se a fundamentação é
calcada em partes de outras autuações, documentos esses sequer conhecidos no presente
julgamento.
A alegação do recorrente lastreia-se em números extraídos do DSD (fls. 27),
confrontados com 2 anexos relativos a outras autuações, juntados apenas no recurso.
Observa-se que os Anexos dizem respeito ao AI no 37.033.369-1 (lavrado em
virtude de a empresa não haver informado em suas GFIP, a título de remunerações, os valores
das premiações em tela) e, no momento, não está em julgamento nessa Turma Ordinária.
Sendo assim, cumpre afastar a alegação de erro na base de cálculo do período
apurado.
As demais alegações de nulidade dizem respeito a outros lançamentos, que não
estão inseridos no presente julgamento administrativo, de forma que não podem sequer ser
conhecidos.
Do mérito
Segundo o relato fiscal (fls. 52 e ss):
1 — Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD - de contribuições previdenciárias, parte patronal e parte dos segurados, devidas
à Seguridade Social e a outras entidades conveniadas denominadas de "Terceiros", cujos
recolhimentos não foram comprovados pela empresa, bem como não Constam do banco
de dados do Sistema de Informação de Arrecadação e Débito do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS/DATAPREV.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

2 — Os fatos geradores dos créditos previdenciários consolidados nesta Notificação
Fiscal ocorreram no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2006 e são
constituídos por valores creditados a segurados, por meio de cartões magnéticos
emitidos pela empresa "Spirit Marketing Promocional Ltda" — CNPJ 04.182.848/0001-
30.
3 — Os Cartões (Spirit Card e Spirit Card Prata) são emitidos em nome dos segurados
beneficiados por ocasião do 1° (primeiro) pagamento e a partir de então, eles são
recarregados a cada vez que o segurado tiver direito a um novo pagamento, sendo que
os valores creditados podem ser sacados em caixas eletrônicos do sistema bancário.
4 — Os pagamentos são feitos de forma reiterada, conforme se pode observar nos
Relatórios de Premiados, (cópia anexa) na coluna Status. A anotação "carga" indica que
o cartão está sendo carregado pela 1a (primeira) vez, e a anotação "recarga" indica que o
cartão já foi emitido em nome do beneficiário e carregado anteriormente e está
recebendo um novo crédito.
5 - Os valores tributados foram apurados com base nas relações de segurados
beneficiados anexas às notas fiscais/faturas de serviços, emitidas pela Empresa Spirit
Marketing Promocional Ltda, apresentadas pelo sujeito passivo, os quais foram
confrontados com os lançamentos contábeis.
6 - Nos lançamentos dos fatos geradores foram considerados como salário-de-
contribuição somente os valores dos produtos descritos nas notas fiscais/faturas de
serviços, portanto dos valores totais das notas, foram excluídos os montantes referentes
à comissão de agenciamento e intermediação.
7 — Tendo em vista que a "Data de Crédito" constante nos Relatórios de Premiados,
não coincidem com a data de emissão da respectiva Nota Fiscal, foi considerado como
competência, o mês de emissão da nota fiscal.
(...)
9 — Nos livros contábeis da notificada, os valores foram registrados em diversas
Contas Contábeis, tais como: Premiação de Venda — código 431102043; Participação
nos Resultados — código 431101022; Serviços Prestados Pessoa Jurídica — código
43301027, 43101015, 431102024; Comissões sobre vendas — código 431102039;
Despesas com confraternização — código 431101027 — Promoções Eventos e Feira —
código 431102055; Adiantamento de Salários — código 112501001.
(...)
12 — Os Fatos Geradores das contribuições previdenciárias consolidadas nesta
Notificação Fiscal, não foram informados à Previdência Social, através da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e Informações à
Previdência Social - GFIP, portanto não será aplicada a redução da multa prevista no
parágrafo 11 do artigo 239 do Decreto 3.048/99.
13 — A omissão de fatos geradores na GFIP, constitui infração ao disposto no artigo
32, inciso IV, § 50 da Lei n° 8.212/91, motivo pelo qual foi lavrado o Auto-de-Infração
n° 37.033.369-1 e a omissão de segurados na folha de pagamento constitui infração ao
;inciso I do artigo 32 da Lei 8.212/91, motivo pelo qual foi lavrado o Auto-de-Infração
n°. 37.033.367-5 Referidas infrações constituem ainda, em tese, crime de sonegação de
contribuições previdenciárias, conforme o disposto no Artigo 337-A, inciso I do
Decreto-Lei n° 2.848 de 07/12/1940 (Código Penal), com a redação dada pela lei n'
9.983 de 14 de julho de 2000, portanto, será este fato, objeto de Representação Fiscal
para fins penais, com comunicação à autoridade competente para as providências
cabíveis.
(...)
18 - Nesta mesma ação fiscal foram lavrados os Autos de Infração n°. 37.033.367-5,
37.033.368-3, 37.033.369-1 e 37.033.769-4. Caso a Notificada queira contestar os
débitos levantados nesses documentos, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, contados do
recebimento, e para cada um, deverá ser apresentada uma defesa.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

O Recorrente busca seja concedida conexão aos seus processos.
Apenas para reprisar o quanto já informado, extrai-se do R Acórdão recorrido (fls.
1051 e ss) que:
Em sede de preliminar, a defesa pleiteia a reunião dos quatro autos de infração lavrados
pelo Fisco previdenciário, "para facilitação da defesa e posterior julgamento".
Certamente, esses quatro autos são, além da notificação de débito ora examinada, os
demais indicados na primeira página de sua petição (fls. 844), a saber: AI n°
37.033.367-5, 37.033.368-3 e 37.033.369-1.
Pois bem, entende este Relator que procede em parte a solicitação em comento, uma vez
que a decisão a ser proferida nos três últimos AI citados no parágrafo anterior depende,
necessariamente, da que for exarada na presente NFLD.
Explicitemos:
a) o AI n° 37.033.367-5 foi lavrado em virtude de a empresa não haver incluído em suas
folhas de pagamento, a título de remunerações, os valores das premiações noticiadas no
relatório desta NFLD;
b) o AI n° 37.033.368-3 foi lavrado em virtude de a empresa não haver lançado em
títulos próprios de sua escrituração contábil os fatos geradores das contribuições aqui
exigidas; e
c) o AI n° 37.033.369-1 foi lavrado em virtude de a empresa não haver informado em
suas GFIP, a título de remunerações, os valores das premiações em tela.
Por conseguinte, embora não se acolha o pedido de "reunião dos 4 autos de infração
num só" — porquanto inexistente previsão neste sentido na legislação previdenciária há
que se reconhecer a conexão desses três Autos com a presente notificação de débito e,
por isso mesmo, que o julgamento daqueles fique na dependência do que nesta for
proferido.
Pelos mesmos motivos declinados na decisão de piso, indefere-se o pedido de
conexão de processo.
Não obstante, observa-se que os processos distribuídos a essa Relatora serão
julgados em uma mesma sessão de julgamento.
Relativamente ao mérito do recurso, o Recorrente ressalta que os balconistas não
eram seus empregados, e nem contribuintes individuais e, sim, empregados das lojas
distribuidoras dos produtos fabricados pelo recorrente, de modo que não há remuneração que
ensejasse o recolhimento previdenciário.
Não obstante, o Recorrente não lastreia seus argumentos com elementos
probantes.
Como bem apontou o R. Acórdão recorrido (fls. 1055 e ss):
20) Dos destinatários dos prêmios
Aduz, a impugnante, que os destinatários dos prêmios noticiados pelo Auditor Fiscal
Pedro Barreiros da Silva "são vendedores, todos vinculados (empregados) a lojas
distribuidoras dos produtos fabricados pela impugnante, que nenhuma relação de
emprego mantêm com a ora requerente".
O relatório fiscal da NFLD e, também, os "Relatórios de Premiados" já acima referidos,
que se encontram anexados às notas fiscais emitidas pela "Spirit Marketing
Promocional", encarregam-se de infirmar a presente alegação.
De fato, o primeiro deles é expresso no sentido de que os levantamentos codificados sob
as siglas "PSE" e "PL" correspondem, respectivamente, a valores pagos a empregados e
a diretores da VETBRANDS.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Por sua vez, o segundo inclui, no campo "Premiado", nomes de pessoas que detêm ou
detinham uma ou outra das qualidades em destaque no final do parágrafo anterior,
conforme exemplificado a seguir:
a) "Relatório de Premiados" anexado às fls. 801: o beneficiário LUIS HENRIQUE DE
ALMEIDA ALVES (dentre outros) era empregado da notificada à época, segundo
consulta efetuada por este Relator ao Cadastro Nacional de Informações Sociais —
CNIS; e
b) "Relatório de Premiados" anexado às fls. 797: o beneficiário SÉRGIO COLACO DA
SILVA é sócio-gerente da VETBRANDS, nos termos do relatório "RELAÇÃO DE
VÍNCULOS" (fls. 45).
Embora isto não seja de crucial importância para o deslinde da questão ora enfrentada
— como se verá mais adiante -, o fato é que não procede a assertiva de que todos os
beneficiados pelas aludidas premiações são empregados de outras empresas,
distribuidoras de seus produtos.
3°) Da natureza jurídica dos valores pagos por meio da "Spirit"
Outrossim, na dicção da defesa, a melhor doutrina entende que as verbas pagas por meio
dos cartões de premiação não possuem natureza salarial (para ilustrá-lo, apresenta em
anexo pareceres expedidos pelos respeitáveis juristas WAGNER BALERA e PAULO
DE BARROS CARVALHO, cuja argumentação jurídica adota na presente defesa),
razão pela qual não estão sujeitas às contribuições previdenciárias.
(...)
Ora, no caso concreto sob exame, parece-nos bastante claro que os valores
auferidos pelas pessoas físicas constantes (muitas vezes, repetidamente) das
relações de premiação, anexadas às notas fiscais emitidas pela "Spirit", o foram
em virtude de seu esforço pessoal (leia-se, de seu trabalho) no sentido de alcançar
determinados resultados estipulados pela VETBRANDS.
Aliás, no caso dos empregados, é de supor que esse esforço tenha sido empreendido em
horário correspondente à sua jornada normal de trabalho, pactuada com a impugnante.
Se assim for — isto não foi abordado pela defesa, até porque ela afirma,
equivocadamente, que todos os beneficiados pelas premiações tinham vínculo de
emprego somente com outras empresas —, mais difícil se torna sustentar que tais
pagamentos não decorreram do trabalho, pois, dizê-lo implicaria que, no curso daquela
jornada, tais laboristas realizaram atividade estranha ao objeto do contrato celetista
firmado com o seu empregador.
Quanto aos premiados que indubitavelmente não mantêm vínculo empregatício
com a notificada, também não nos parece que o seu reiterado esforço em busca dos
resultados positivos estipulados pela VETBRANDS possa ter outro nome que não
trabalho.
Paralelamente ao reconhecimento de que esse tipo de premiação vai se tornando cada
vez mais comum no Brasil, deve-se admitir que um número cada vez maior de pessoas
físicas nela interessadas passe a tomar parte nas respectivas campanhas como seu
principal meio de subsistência — é dizer, faça dessa atividade o seu trabalho habitual.
(...)
Não temos dúvida, pois, de que os pagamentos ora enfocados são contraprestações
pelo trabalho — ou, na letra da Constituição Federal, rendimentos do trabalho
exercido, no caso, por segurados contribuintes individuais) —, revestindo, destarte,
a natureza jurídica de remuneração e submetendo-se à incidência dos seguintes
dispositivos da Lei n° 8.212/91:
(...)
40) Dos registros contábeis
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Ainda no dizer da impugnante, os valores contabilizados nas contas "Premiação de
Venda", "Participação nos Resultados", "Comissões sobre Vendas", "Despesas com
Confraternização" e "Promoções Eventos e Feira" encontram-se todos fora do campo de
incidência das contribuições lançadas. E, quanto aos registros feitos na conta
"Adiantamento de Salários", serão eles objeto de verificação por parte da empresa, para
efeito de recolhimento das contribuições que eventualmente se mostrem devidas.
Em verdade, a relação de contas contábeis, apresentada no item 9 do relatório da I\IFLD
(fis. 51), não apenas é meramente exemplificativa (dai a expressão, "tais como", ali
empregada), como se presta, unicamente, para noticiar o fato de que os valores das
premiações encontram-se nelas contabilizados. Se tais valores sofrem ou não sofrem a
incidência das contribuições lançadas, trata-se de discussão já exaurida no item anterior.
Assim é que as provas acostadas aos autos afastam essa alegação, como bem
fundamentou o Relator do Acórdão.
Ademais, o Recorrente afirma que os pagamentos aos segurados empregados e
diretores foram desprovidos de habitualidade, de forma a não se revestirem da natureza jurídica
de remuneração ou pró-labore
Correta a fundamentação do R. Acórdão. Vejamos:
No tocante às chamadas "contribuições patronais", assim entendidas as que constituem
encargo do próprio empregador/da própria empresa — e que, no Discriminativo
Analítico de Débito — DAD (fls. 04 a 19) figuram sob as rubricas "12 Empresa", "13
Sat/rat" e "14 C.ind/adm/aut" —, o art. 195, I, alínea "a", do Texto Supremo, na redação
dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, assim prescreve:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (destacamos)
Veja-se que o transcrito dispositivo cuida não somente de "salários" — estes, sim,
relacionados exclusivamente à contraprestação avençada entre as partes no contrato
laboral regido pela C.L.T. —, mas também de outros "rendimentos do trabalho" que
sejam pagos ou creditados a quaisquer pessoas físicas que prestem serviços ao
empregador/à empresa ou entidade a ela equiparada, com ou seu vínculo empregatício.
Significa isto que todo ganho resultante do trabalho — ainda que não se enquadre no
conceito jurídico de salário em sentido estrito — integra a base de cálculo das
contribuições patronais instituídas com fulcro na alínea "a" do inciso I do art. 195 da
Superlei. Ou, noutras palavras, toda contraprestação pelo trabalho, paga pela
empresa, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
põe-se no âmbito de incidência das normas que instituíram tais contribuições.
Ora, no caso concreto sob exame, parece-nos bastante claro que os valores auferidos
pelas pessoas físicas constantes (muitas vezes, repetidamente) das relações de
premiação, anexadas às notas fiscais emitidas pela "Spirit", o foram em virtude de
seu esforço pessoal (leia-se, de seu trabalho) no sentido de alcançar determinados
resultados estipulados pela VETBRANDS.
Aliás, no caso dos empregados, é de supor que esse esforço tenha sido empreendido
em horário correspondente à sua jornada normal de trabalho, pactuada com a
impugnante. Se assim for (...) mais difícil se torna sustentar que tais pagamentos não
decorreram do trabalho, pois, dizê-lo implicaria que, no curso daquela jornada, tais
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

laboristas realizaram atividade estranha ao objeto do contrato celetista firmado com o
seu empregador.
Quanto aos premiados que indubitavelmente não mantêm vínculo empregatício com a
notificada, também não nos parece que o seu reiterado esforço em busca dos resultados
positivos estipulados pela VETBRANDS possa ter outro nome que não trabalho.
(...)
Não temos dúvida, pois, de que os pagamentos ora enfocados são contraprestações
pelo trabalho — ou, na letra da Constituição Federal, rendimentos do trabalho
exercido, no caso, por segurados contribuintes individuais) —, revestindo, destarte,
a natureza jurídica de remuneração e submetendo-se à incidência dos seguintes
dispositivos da Lei n° 8.212/91:
(...)
No que respeita às contribuições dos próprios trabalhadores — que, no referido "DAD",
figuram sob as rubricas "H Segurados" e "IF Contrib indiv" —, é de se examinar os arts.
20, 21 e 28 da mesma lei de custeio, que assim prescrevem:
(...)
Aí está, a base de cálculo da contribuição mensal dos segurados empregado e
contribuinte individual é o respectivo salário-de-contribuição, entendido como a
contraprestação que recebam em decorrência do seu trabalho — é dizer, a remuneração
auferida em razão dele.
É verdade que o § 9° desse mesmo art. 28 traz um extenso elenco de parcelas que não
integram o salário-de-contribuição, mas é igualmente verdadeiro que as premiações
noticiadas pela auditoria fiscal não se encontram entre elas.
Nem se alegue que, por serem percebidos eventualmente, esses prêmios correspondem à
primeira das parcelas referidas no item 7 da alínea "e" daquele § 90, nestes termos:
(...)
Realmente, da leitura dos "Relatórios de Premiados", anexados aos autos pela
fiscalização, constata-se facilmente que os ganhos obtidos pelas pessoas ali
identificadas nada têm de eventual. Ao contrário, são por vezes auferidos pelos
mesmos beneficiários durante meses, ininterruptamente, razão pela qual deve ser
observado o disposto no § 11 do art. 201 da nossa Lei Maior, a seguir reproduzido:
(...)
Veja-se que até a mais alta corte do Judiciário Trabalhista firmou entendimento no
sentido da natureza salarial das premiações ora enfocadas, de modo que, data venha da
respeitável corrente doutrinária em sentido contrário, impõe-se reconhecer que elas
constituem fato gerador in concreto das contribuições exigidas por meio da presente
NFLD.
É inegável que o acréscimo patrimonial do prestador de serviços ao ter todo mês
um crédito disponível para saque custeado, em decorrência de trabalho, deve sofrer a incidência
de contribuição previdenciária. Tal fato é confirmado pela própria decisão de 1a instância, como
acima reproduzida.
Os valores percebidos pelos segurados surgiram em função do vínculo com a
recorrente e não de vinculação com qualquer outra empresa
Evidente que não se trata de distribuição de premiação eventual, mas de
pagamento de caráter remuneratório, que se formalizou impropriamente, por intermédio de
cartões de incentivo, na forma em que restou bem decidido pelo R Acórdão de primeira
instância.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Para tanto, basta examinar os documentos de fls. 59 e ss (Relatório mensal de
Premiados), onde constam os nomes dos beneficiados com carga (1a vez do pagamento) e
recarga.
Como se observa da instrução processual, a eventualidade alegada não fora
minimamente comprovada, e, ao contrário, as provas são fartas a demonstrar a incidência do
tributo.
Pelos fundamentos acima reproduzidos e pela instrução processual, resta afastada
essa alegação de mérito.
Da Diligência
O Recorrente solicita a determinação de diligências.
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da ocorrência da
preclusão desse direito a posterior e, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de
1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O Decreto no. 70.235, de 06.03.1972, exige que as provas sejam apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos que se
demonstre a ocorrência de um dos casos previstos nos incisos a, b e c do parágrafo quarto de seu
artigo 16, caso em que deverá ser requerida tal juntada, mediante petição e demonstrando, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do parágrafo 4o do artigo
16 (disposição contida no § 5o):
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Extrai-se dos artigos supra citados que a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses. No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências.
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Assim, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado,
indefere-se, por prescindível, o pedido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer da alegação de ilegalidade da incidência de
juros moratórios sobre a multa de ofício, e das matérias de defesa relativas a outras autuações e,
no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Voto Vencedor
Conselheira Sara Mara de Almeida Carneiro Silva, Redatora designada.
A ilustre Conselheira Relatora restou vencida apenas quanto ao conhecimento do
recurso no que concerne à alegação do contribuinte de que é ilegal a cobrança de juros, com a
utilização da SELIC, sobre a multa de ofício. Entende a relatora que
Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF .
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis e normativos vigentes.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício não podem ser conhecidas.
Apesar dos bem lançados fundamentos da relatora, deles ouso divergir por
entender que o recurso deve ser conhecido nesse ponto.
A questão de incidência de juros sobre a multa de ofício, calculados pela taxa
Selic, vem sendo conhecida e enfrentada pelo CARF, mesmo quando a tese do contribuinte é no
sentido de ser tal incidência ilegal, tanto que, conforme já apontado pela própria relatora, trata-se
de matéria já sumulada por meio da Súmula CARF no 108, com efeito vinculante por força da
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, de observância obrigatória pelos julgadores de 2a instância
administrativas e por todos os órgãos da Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dessa forma, em consonância com a jurisprudência deste Conselho, conheço da
matéria relativa à incidência de juros sobre a multa de ofício e, conforme já se manifestou a
relatora, remeto à aplicação da Súmula CARF no 108, acima copiada.
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000057/2007-69

Acrescento que a incidência dos juros de mora calculados com utilização da taxa
Selic tem amparo legal no art. 34 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o inciso I do art. 27 da mesma lei,
vigentes à época dos fatos, que assim disciplinam:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova redação dada e
parágrafo único acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
...
Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social:
I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;
É certo que na expressão “outras importâncias arrecadadas pelo INSS” incluem-se
as multas de ofício, que se constituem em crédito tributário da União.
A multa de ofício é uma penalidade pecuniária, constituindo-se em obrigação
tributária principal nos termos do § 1o do art. 113 do CTN, segundo o qual “A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária...”, sendo que o mesmo CTN prevê expressamente a incidência de juros
de mora sobre o crédito tributário, incluindo-se na expressão ‘crédito tributário’ a multa de
ofício. Dessa forma, invoco ainda a aplicação do seguinte verbete sumular deste Conselho,
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Os juros são cobrados para compensar a privação dos recursos financeiros na
época própria. É certo que quando do lançamento eles foram calculados e lançados, tanto é que
estão sendo contestados. Porém, seu real valor somente será conhecido quando do pagamento, de
forma que a alegação no sentido de que não houve seu regular lançamento, o que teria cerceado
o direito de defesa, não procede.
Ante o exposto, conheço a matéria relativa a arguição de ilegalidade na incidência
de juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados com a utilização da taxa Selic.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital